Tribunal: TJES
Processo: 5003075-38.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003075-38.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON ERMELINDO DA LUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003075-38.2021.8.08.0030

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
EMERSON ERMELINDO DA LUZ

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO REALIZADO NO ENDEREÇO DE PESSOA ESTRANHA ÀS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS PARA CONFIRMAR O ENDEREÇO DO INVESTIGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EMERSON ERMELINDO DA LUZ em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 27/04/2024, por volta das 5h da manhã, 6 policiais invadiram a sua residência para investigação policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado por EMERSON ERMELINDO DA LUZ e CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e juros de mora desde a presente sentença.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 12267563, o requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a investigação se deu em razão de cumprimento a mandado de busca e apreensão regularmente expedido, que o endereço indicado no mandado é o mesmo do autor desta ação e que a diligência ocorreu às 6h15min, em vista disso, alega a inexistência de dano moral e requer, subsidiariamente, a diminuição do valor fixado a título de indenização.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença
merece parcial modificação
.

Pois bem, em análise aos autos vislumbra-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que o investigado Romário possui alguma ligação com o endereço indicado no mandado de busca e apreensão, dado que inexiste nos autos informações sobre as diligências realizadas que culminaram na indicação do referido endereço.

Importante ressaltar que não se admite a modalidade de fishing expedition (pescaria probatória) ou procura especulativa, muito menos em residência de pessoa alheia ao procedimento investigativo. Noutras palavras, o cumprimento da busca e apreensão em endereço não pertencente ao investigado, não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário, pois viola frontalmente a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

Não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação ao dano moral, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a lesão do dano.
In casu
,
nota-se que não houve rompimento do cadeado e do portão de entrada da casa, bem como que inexiste nos autos alegações de maiores constrangimentos. Ademais, em pesquisa realizada no nome do recorrido no sistema deste Tribunal, verifiquei que esse já respondeu a 2 processos de pedido de medida protetiva de urgência previsto na Lei Maria da Penha
, com isso, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro, razão pela qual, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88), quantia esta mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, além de mostrar-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios e para não ocasionar em enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso inominado DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente r. sentença guerreada, para reduzir o quantum indenizatório a título de dano imaterial, reduzindo-o ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de condenar em honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)